Tribunal: STJ
Processo: 0739493-07.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2377935 - DF(2023/0172596-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: THAYLISE SOUSA BEZERRA
AGRAVANTE
: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO
ADVOGADO
: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF024897
AGRAVADO
: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS
AGRAVADO
: CHRISTIANE MAYUMI TOGAWA RIOS
ADVOGADO
: CRISTIANO ALVES DA COSTA SILVA - DF030779
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 211/STJ.
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA56114270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: eff32c48-2c42-4502-b1ab-1f37d2ee2835

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: eff32c48-2c42-4502-b1ab-1f37d2ee2835

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2377935 - DF(2023/0172596-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: THAYLISE SOUSA BEZERRA
AGRAVANTE
: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO
ADVOGADO
: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF024897
AGRAVADO
: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS
AGRAVADO
: CHRISTIANE MAYUMI TOGAWA RIOS
ADVOGADO
: CRISTIANO ALVES DA COSTA SILVA - DF030779
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 211/STJ.
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA55396099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:22
Código de Controle do Documento: eeff80b7-119a-45ef-a948-c39a377718c5

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 800-815) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 794-796).
Em suas razões, a parte alega que evidenciada a violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC, que não busca o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas
contratuais e que a matéria foi prequestionada.
Repisa, ainda, os argumentos do especial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fls. 820-821).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
794-796):
(fls.
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação dos arts. 489
e 1.022 do CPC e incidência das Súmulas n. 5 e 211 do STJ (fls. 747-748).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 661):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUITAÇÃO.
CLÁUSULA CONSTANTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
INSUFICIÊNCIA.
ASSUNÇÃO
DE
DIVERSAS
OBRIGAÇÕES.
EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE
MÁ- FÉ. INOCORRÊNCIA.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 699-714).
Nas razões do recurso especial (fls. 715-734), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
(i) arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, eis que o Tribunal de origem não
sanou os vícios apontados, quais sejam, não analisou a alegação de que "a
partir do financiamento realizado junto ao Bradesco, os Recorridos foram
beneficiados no montante de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil
reais), sendo parte em pecúnia e parte referente ao saldo devedor do imóvel
junto ao Banco HSBC Bank Brasil
- Banco Múlitplo, e, ainda, declaram
S/A
expressamente que a entrada de R$ 2.800.000 já havia sido paga pelos
" (fl. 725); e
Recorrentes
(ii) arts. 320, 324 e 360, I, do CC e 22 e 23, da
pois o
Lei n. 9.514/1997,
acórdão teria ignorado a novação realizada pelas partes.
Documento eletrônico VDA55396099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:22
Código de Controle do Documento: eeff80b7-119a-45ef-a948-c39a377718c5

No agravo (fls. 750-759), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
Decido.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto à omissão em relação ao recebimento de valores pela parte
agravada, a Corte local assim se pronunciou (fls. 667-670):
Cinge-se a questão em saber se a cláusula 3.2 do contrato de
alienação fiduciária de ID 24226440 (ID 52621436 na origem) importa
ou não em quitação do débito executado pelos embargados contra os
embargantes.
No ponto, acolho os fundamentos da r. sentença:
(...)
O embargado, entretanto, sustenta que não houve o pagamento
integral do sinal, tampouco da última parcela ajustada, no valor de
R$1.899.000,00.
Relembre-se que a parte embargante sustenta sua tese de quitação
no teor do documento celebrado entre as partes e o Banco Bradesco,
no entanto, conforme acima demonstrado, tal quitação se refere tão
somente a parte do ajuste celebrado, mais precisamente, à alínea b,
da cláusula 2.1 do contrato de compra e venda.
O documento celebrado mediante o Bradesco não tem o condão de
quitar todo o contrato celebrado entre embargantes e embargados, já
que o restante do ajuste não lhe faz jus. (...) Portanto, tem-se que o
autor não comprova o pagamento integral do valor de entrada, de
R$560.000,00, tampouco da última parcela, de R$1.899.000,00.
Diante disso, não há como se reconhecer a quitação do contrato de
compra e venda celebrado entre as partes, por ausência de
pagamento dos embargantes dos valores descritos nas alíneas ‘a’ e ‘e’
da cláusula 2.1’.”
Assim, não se constatam os vícios alegados.
No que diz respeito às violações aos arts. 320, 324 e 360, I, do CC e 22 e
23, da
apesar da oposição dos aclaratórios, a tese de
Lei n. 9.514/1997,
novação não foi debatida pelo Tribunal
, visto que não invocada na
a quo
origem. Assim, ausente o prequestionamento, deve incidir a
Súmula n. 211/STJ.
Ademais, quanto à quitação do contrato, a Corte local se manifestou nos
termos anteriormente transcritos.
Rever a conclusão do acórdão, nesse ponto, demandaria reavaliação do
contrato e incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via
especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
Documento eletrônico VDA55396099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:22
Código de Controle do Documento: eeff80b7-119a-45ef-a948-c39a377718c5

Conforme destacado pela decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo, mormente em relação à falta de provas da quitação do contrato. Desse modo,
não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
A alegação de ofensa aos arts. 360 do CC e 22 e 23, da Lei n. 9.514/1997
(novação), não foi analisada pelo Tribunal de origem. Tais dispositivos somente foram
apresentados para apreciação quando da oposição dos embargos de declaração.
Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide a Súmula n. 211/STJ.
Nos termos da decisão agravada, o Tribunal de origem, levando em
consideração os elementos dos autos (provas e contratos), manteve os termos da
sentença quanto à ausência de quitação do negócio firmado entre as partes.
Rever a conclusão do acórdão demandaria reavaliação do contrato e
incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial, conforme
as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55396099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:22
Código de Controle do Documento: eeff80b7-119a-45ef-a948-c39a377718c5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.377.935 / DF
Número Registro: 2023/0172596-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07394930720198070001 7394930720198070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THAYLISE SOUSA BEZERRA
AGRAVANTE : KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO
ADVOGADO : KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF024897
AGRAVADO
: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS
AGRAVADO
: CHRISTIANE MAYUMI TOGAWA RIOS
ADVOGADO : CRISTIANO ALVES DA COSTA SILVA - DF030779
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THAYLISE SOUSA BEZERRA
AGRAVANTE : KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO
ADVOGADO : KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF024897
AGRAVADO
: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS
AGRAVADO
: CHRISTIANE MAYUMI TOGAWA RIOS
Documento eletrônico VDA56087586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:51
Código de Controle do Documento: 2d9f4128-d01e-44bb-8703-362f29ee281e

ADVOGADO : CRISTIANO ALVES DA COSTA SILVA - DF030779
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:51
Código de Controle do Documento: 2d9f4128-d01e-44bb-8703-362f29ee281e